Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730321-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA MARIANA KOSOSKI AGRAVADO: ADILSON REINALDO KOSOSKI, DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RAFAELA MARIANA KOSOSKI contra a decisão proferida na reconvenção ofertada nos autos da ação que o ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI move em seu desfavor, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Assevera que vem passando por várias privações, sendo beneficiária da gratuidade da justiça em outros processos em tramitação neste tribunal. Aduz que a decisão agravada se ateve somente aos seus vencimentos, sem levar em consideração os comprovantes das despesas mensais, em especial a mensalidade da escola de seus dois filhos que alcançam valor superior ao seu salário líquido, levando-a a fazer uso do cheque especial mensalmente. Ressalta que a jurisprudência vem entendendo que, para fins de análise da concessão ou não do benefício, deve ser verificado o valor líquido do salário, eis que ninguém percebe o valor bruto. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e, ao final, aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, alegando que a determinação de recolhimento das custas e sua impossibilidade de efetuar o pagamento inviabilizará o pedido reconvencional formulado nos autos de origem. Requer, assim, seja concedida a gratuidade da justiça inaudita altera pars ou efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para convalidar os efeitos da tutela ora requerida, concedendo o benefício postulado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação delineada nos autos, tenho que se fazem presentes, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de lesão grave a ensejar a concessão da tutela ora requerida. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a documentação colacionada aos autos evidencia que a agravante não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Observa-se do contracheque da agravante, referente ao mês de maio do ano em curso (ID 29197062), que seus vencimentos brutos totalizam o valor de R$ 6.189, 41 (seis mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) e, efetuados os descontos obrigatórios mais a parcela de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.545,99 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o valor líquido é de R$ 2.569,97 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Ainda que não se considere o valor da prestação do empréstimo consignado, pois esse em algum momento incrementou o patrimônio da agravante, é de se ver que sua principal despesa, no valor de R$ 2.028,30 (dois mil vinte e oito reais e trinta centavos), é voltada para a instrução de seus filhos menores (ID 29197062) e representa mais que a metade do valor líquido do salário, restando-lhe apenas pouco mais de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para as demais despesas e a própria subsistência, o que se mostra claramente insuficiente, levando-a à utilização contumaz do limite de crédito do cheque especial (mesmo ID). Referido cenário demonstra de maneira satisfatória o comprometimento da renda mensal da agravante com despesas fixas, essenciais e inadiáveis, de tal modo que o pagamento das despesas processuais pode causar-lhe ainda maior desequilíbrio financeiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal e concedo à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 20:05:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator